Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005082-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constam planilhas de cálculos relativas a KLEBER VILELA CARDOSO, LEILA MAGNA DA SILVA DE LIMA, LEO SODRE ARAUJO e LEONARDO FELIX DE SOUZA no ID: 54786083. No ID: 55120594, o exequente impugnou os valores. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 55551654). Passo a decidir. O exequente discordou do modo de aplicação da SELIC e dos valores/períodos referentes a KLEBER VILELA CARDOSO. Compulsando os autos, verifica-se que a Contadoria Judicial utilizou base de cálculo diversa daquela acolhida nos embargos à presente execução quanto ao servidor KLEBER VILELA CARDOSO (ID: 15073029 - Pág. 3). Nesse ponto, as planilhas merecem reparos. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Assim, para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser somente sobre o crédito principal corrigido monetariamente. Nesse quadro, os cálculos da Contadoria Judicial, quanto à forma de aplicação da SELIC, estão corretos. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Contadoria Judicial para retificação dos valores/períodos referentes ao KLEBER VILELA CARDOSO (ID: 54786083 - Pág. 3 e 15073029 - Pág. 3). O ofício de ID: 54720715 será apreciado posteriormente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador